Tribunal: TJES
Processo: 5014153-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014153-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENECIR COSTA PINUDO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE/ADEQUAÇÃO IDENTIFICADA. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC. APELO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Na esteira da jurisprudência do e. STJ,
“[...]A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

2. O presente recurso se volta contra ato jurisdicional que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem contudo extinguir a execução, na medida em que determinou a remessa dos autos à Contadoria do juízo para a elaboração dos cálculos da quantia e retorno para posterior homologação.

3. Nesse contexto, o recurso adequado ao inconformismo da parte é o agravo de instrumento, tal como expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, por tratar-se de uma decisão interlocutória.

4. Agravo interno desprovido.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Apelação Cível nº 5014153-13.2022.8.08.0024

Agravante:

Inst. de Prev. dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Agravado:

Renecir Costa Pinudo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno contra decisão ID. 10392195, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente, com base no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC.

Em seu arrazoado, o agravante se volta contra a referida decisão sustentando basicamente que
“[...]tanto o TJES quanto o STJ reconhecem a possibilidade de interposição de recurso de apelação em casos de decisões que homologam cálculos e determinam a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório[...]”
, motivo pelo qual requer a reformulação do entendimento externado pela decisão objurgada, a fim de que o recurso seja conhecido e provido. (ID. 10882744)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 11017177).

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão ID. 10392195, por meio da qual não conheci da apelação cível interposta pelo recorrente, com base no art. 1.011, I, c/c art. 932, III, ambos do CPC, nestes termos:

“Cuida-se de apelação cível interposta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em relação à correção monetária e aos juros de mora aplicáveis, tendo determinado a remessa dos autos à Contadoria,
“[...]a fim de que sejam elaborados cálculos referentes ao crédito principal, observando-se as diretrizes fixadas nesta decisão, bem como as fichas financeiras acostadas aos autos. Com retorno dos autos, intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre os cálculos. Com a manifestação das partes, façam-se os autos conclusos para homologação.
[...]”
(ID. 9856107, integrado pelo ato ID. 9856116)

De plano devo consignar que o recurso desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 1.011, I, c/c o art. 932, III, do CPC
.

Ocorre que o presente recurso, como já delineado, se volta contra ato jurisdicional que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem contudo extinguir a execução, na medida em que determinou a remessa dos autos à Contadoria do juízo para a elaboração dos cálculos da quantia e retorno para posterior homologação.

Nesse contexto, o recurso adequado ao inconformismo da parte é o agravo de instrumento, tal como expressamente previsto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, por tratar-se de uma decisão interlocutória.

A propósito, a jurisprudência proveniente do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DISPOSITIVO TIDO POR VIOLADO QUE NÃO CONTÉM COMANDO NORMATIVO APTO A DESCONSTRUIR A TESE DEDUZIDA NO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A decisão ora recorrida negou provimento ao recurso especial sob o fundamento de que: (i) o art. 203, § 1º, do CPC não possui comando normativo apto a sustentar a tese defendida no recurso especial, qual seja, a possibilidade de aplicar-se o princípio da fungibilidade no caso em que a parte apresenta apelação contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) o Estado, embora fundamente seu recurso na alínea a do permissivo Constitucional, afirma a existência de divergência jurisprudencial. Ocorre que também não indica o dispositivo a que se tenha dado interpretação divergente, tampouco cumpre os requisitos para a demonstração do dissídio. Pela deficiência na fundamentação do julgado consignou-se a incidência da Súmula 284/STF.

2. Inicialmente, importa afirmar que
a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada em apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Aplicação do princípio da fungibilidade impossibilitada ante a existência de erro grosseiro.

3. Não indicação de forma inequívoca do dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, consoante a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

4 . Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.941.574/MA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)
(grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se manifestado este sodalício,
verbis
:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A FASE EXECUTIVA ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL ERRO GROSSEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento será, em regra, o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, dentre elas, a que resolver o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, salvo quando o decisum importar na extinção da fase executiva, ocasião em que o recurso cabível será o recurso de apelação.

2. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal diante a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001618-24.2015.8.08.0044 (044150015749), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022)

Pelo exposto, uma vez identificada a ausência de interesse recursal, sob o viés adequação, não conheço da apelação cível, com arrimo no art. 1.011, I, c/c o art. 932, III, ambos do CPC .
”

Pois bem.

Em que pese o inconformismo do insurgente, mantenho o entendimento consignado na fundamentação antes transcrita, já que não tendo extinguido a execução, pois determinou a remessa dos autos à Contadoria do juízo para a elaboração dos cálculos da quantia e retorno para posterior homologação, a decisão atacada não ostenta natureza de sentença passível de impugnação por meio de apelação cível.

Em reforço, colaciono os seguintes julgados deste sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE NÃO EXTINGUIU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

1. Apresentada manifestação com conteúdo de embargos à execução incidentalmente na execução de título extrajudicial pelo executado, o recurso cabível contra decisão que determina o desentranhamento da dita petição para discutir o cabimento de ajuste procedimental é o Agravo de Instrumento.

2. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003423-07.2021.8.08.0014, Rel. Des. Subst. ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 27/Aug/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Destaco, de início, que não vislumbrei no arrazoado fundamento suficiente ao exercício de juízo de reconsideração, razão pela qual trago o feito a julgamento plenário.

2. Como se nota, a situação dos autos retrata hipótese em que o juiz de origem reconheceu excesso de execução e determinou o prosseguimento pelo valor que entendeu devido.

3. Portanto, conforme já apontado quando da decisão monocrática, considerando que a decisão não pôs fim à execução, ao contrário, determinou o seu prosseguimento, sua natureza é flagrantemente interlocutória, mostrando-se erro grosseiro a interposição de apelação cível.

4. Conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000434-12.2000.8.08.0027, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO QUANTUM DEBEATUR. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No presente caso, a r. decisão atacada foi clara ao afirmar que o pronunciamento judicial exarado pelo magistrado originário não se enquadrava em nenhuma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, do Código de Processo Civil, e tampouco havia determinado o encerramento da execução.

2. Dessa forma, possuindo o pronunciamento judicial originário natureza de decisão interlocutória, concluiu a r. decisão recorrida que o recurso cabível seria o de agravo de instrumento, nos termos do artigo 203, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, não sendo possível, ainda, a aplicação da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.

3 Ademais, importante destacar que embora o ato judicial tenha sido nominado de sentença, tal fato por si só não pode ser utilizado como fundamento quanto ao correto manejo do recurso, haja vista que "[...] 'para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser integrado com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance' [...]". (AgInt na Rcl n. 35.203/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 30/11/2021.).

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006912-86.2021.8.08.0035, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, Data: 13/Oct/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.